Tribunal: STF
Processo: ARE 1523090
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO QUITADO. IMPUGNAÇÃO DE VALORES ALEGADAMENTE PAGOS A MAIOR. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo: 



    “Ação de desapropriação. São Paulo. Execução de julgado. Sentença que julgou extinta a execução, em vista da inexistência de crédito remanescente. Pretensão à restituição dos valores pagos a título de indenização sob o fundamento de que houve excesso no pagamento do precatório que desconsiderou a aplicação da Lei nº 11.960/09, a Súmula 17 do STF, do decidido no RE 590.751/SP, e o consequente cômputo de juros de mora durante o prazo da moratória do art. 78 do ADCT. Descabimento. Atraso no pagamento da última parcela do precatório. Ocorrência. Rediscussão de cálculos de precatório já expedido e pago. Impossibilidade. Observância da coisa julgada e segurança jurídica. Precedentes. Recurso da Fazenda não provido . Recurso dos autores provido” (fl. 4, e-doc. 16).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 100 da Constituição da República, o art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e a Súmula Vinculante n. 17 do Supremo Tribunal Federal.



    Afirma ter havido excesso de pagamento “em razão dos seguintes fundamentos: (1) indevida incidência de juros moratórios e compensatórios durante o parcelamento constitucional; (2) indevida incidência de juros moratórios, em razão da não aplicação da Súmula Vinculante n. 17 e (3) inadequação dos índices de juros e correção monetária, em virtude da não aplicação da Lei n. 11960/2009” (fls. 2-3, e-doc. 22).



    Assevera que “não pretende alterar o valor indenizatório fixado por decisão judicial e requisitado para pagamento por precatório . O que se pretende é discutir como o requisitório foi atualizado ao longo do pagamento das parcelas” e que “não há de se falar que a aplicação da nova lei esbarra na coisa julgada, pois as mudanças nas regras de atualização e cômputo de juros autorizam a recorrente , a teor do disposto no artigo 505 do Código de Processo Civil, a pedir a revisão do procedimento anteriormente adotado” (fl. 6, e-doc. 22).



    Ressalta que, “ainda que houvesse coisa julgada no caso em exame, seria possível a revisão do cálculo apontado como incorreto. Isto porque, quando há ofensa ao princípio da justa e prévia indenização, até mesmo a coisa julgada deve ser relativizada, visto que a coisa julgada inconstitucional não pode prevalece” (fl. 7, e-doc. 22).



    Sustenta que “o v. acórdão recorrido, ao não aplicar o entendimento consubstanciado no RE 590.751, ofende o disposto no art. 78 dos Atos e Disposições Constitucionais Transitórias, merecendo reforma” (fl. 13, e-doc. 22).



    Assinala que “o v. acórdão recorrido afastou a aplicação da Súmula Vinculante n. 17. Referida súmula vinculante determinou a exclusão dos juros de mora desde a expedição da requisição até o vencimento do prazo para pagamento do precatório, não existindo qualquer limitação no sentido de sua não aplicação aos casos de parcelamento do débito” (fl. 13, e-doc. 22).



    Assevera que “o acórdão recorrido merece reforma, aplicando-se o atual art. 100, § 5 da CF/88 (antes § 1. 0), excluindo-se os juros moratórios da requisição até que esgotado o prazo para pagamento do saldo devedor, sendo que, em caso de inadimplemento, os juros voltam a correr dessa data em diante” (fl. 15, e-doc. 22).



    Pede o “conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, para reformar a decisão do TJSP, afastando-se qualquer alegação de coisa julgada e aplicando-se corretamente o art. 78 ADCT, de acordo com o entendimento consubstanciado no RE 590.751, e aplicando-se a súmula vinculante 17, à luz do atual art. 100, § 5. 0, CF/88, excluindo-se os juros moratórios da requisição até que esgotado o prazo para pagamento do saldo devedor” (fls. 15-16, e-doc. 22).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, assentada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.357 (e-doc. 29).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assevera que “o ‘decisum’ não é compatível com o precedente dito utilizado e, assim, não poderia ter dado azo à denegação recursal” (fl. 7, e-doc. 33).



    Reitera os argumentos do recurso extraordinário e pede “o acolhimento do presente agravo e, ao final, o provimento do Recurso Extraordinário” (fl. 11, e-doc. 33).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Na espécie em exame, o Tribunal de origem não determinou o pagamento de crédito de precatório em contrariedade à Súmula Vinculante n. 17 deste Supremo Tribunal. Limitou-se a prover apelação contra a sentença de primeiro grau que julgou extinta a execução, ao fundamento de quitação integral do débito, nestes termos:



    “Respeitado o entendimento contrário, a irresignação dos exequentes comporta acolhimento, pois não era o caso de extinguir a execução, menos ainda de reconhecer a existência de valor pago a maior pelo Estado. 



    Isso porque a alteração dos critérios para o cálculo do valor do débito fixado em sentença já transitada em julgado caracteriza ofensa ao princípio da segurança jurídica, sendo impossível, nesta fase processual, inovar ou reanalisar esta questão, em que pese a argumentação da Fazenda em sentido contrário.



    No caso em apreço, ainda que a maior parte do precatório EP 9663198 tenha sido quitada, não se olvida que a última parcela deveria ter sido depositada até o dia 31.12.2010, o que não ocorreu. 



    Assim, não houve depósito em favor dos credores no ano de 2010, confirmando-se o inadimplemento da Fazenda Estadual, sendo correta a cobrança de juros moratórios sobre o valor pago em atraso” (fl. 5, e-doc. 33).



    7. Rever o entendimento adotado pela instância ordinária, no sentido de que teria havido excesso na execução, demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. VALORES SUPOSTAMENTE PAGOS A MAIOR. DEVOLUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. LIMITES DA COISA JULGADA. PRECLUSÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.178.005-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFIDA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. FASE DE EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. REVISÃO. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.390.806-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.9.2022). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Desapropriação. Violação dos princípios da coisa julgada e do devido processo legal. Repercussão geral. Ausência. Juros moratórios e compensatórios. Excesso na execução. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem como dos limites objetivos da coisa julgada (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação prévia de honorários advocatícios na causa” (ARE n. 1.017.408-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.11.2017). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. COISA JULGADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. BEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é infraconstitucional o debate acerca dos limites objetivos da coisa julgada. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 883.788-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.5.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



     



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora